Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO PRESTADA COMO GARANTIA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO RESOLVIDO. RETENÇÃO DO VALOR CAUCIONADO PELA LOCADORA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO LOCATÁRIO PELOS DANOS SUPORTADOS PELO IMÓVEL. MANTENÇA DA CAUÇÃO À GUISA DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DOS CUSTOS DOS REPAROS. LOCATÁRIO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAS AVARIAS. IMÓVEL. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DISTINTO DO INÍCIO DA LOCAÇÃO. REPAROS. PINTURA. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. ORÇAMENTOS. LAUDO DE VISTORIA. PROVA. ASSIMILAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELISÃO. FATO NOTÓRIO. ÔNUS DE DESQUALIFICAÇÃO IMPUTADO AO LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I). CAUÇÃO. REPETIÇÃO MODULADA. DECOTE DO IMPORTE CAUCIONADO DOS CUSTOS DO REPARO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES RESTANTES. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBSERVÂNCIA DA DESTINAÇÃO DA GARANTIA. FORRAR O INADIMPLEMENTO DO OBRIGADO. PEDIDO REPETITÓRIO. ACOLHIMENTO PONDERADO. DANOS MORAIS. FATO REPUTADO GERADOR. RETENÇÃO DA CAUÇÃO. OFENSA MORAL AUSENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDO PARCIALMEMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Confeccionado laudo de vistoria ao início da locação atestando que o imóvel fora entregue ao locatário em perfeitas condições de uso, sem defeitos aparentes e com pintura nova, ao final da locação, como imperativo legal e contratual, deve necessariamente devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebera, sob pena de ser responsabilizado civilmente pela indenização do equivalente ao custo dos reparos demandados pela coisa de molde a ser reposta às mesmas condições em que se encontrava ao início do relacionamento locatício (Lei no 8.245/91, art. 23, III).
2. Ressoa como fato notório, porquanto manifesto, o fato de que, após diversos meses de plena fruição, o imóvel objeto de locação, ao ser devolvido ao locador, se apresenta em condições diversas daquelas em que se encontrava ao início da locação, notadamente quanto ao seu estado geral e pintura, a par dos efeitos ordinários derivados da atuação do tempo sobre a coisa, o que, corroborado por vistoria elaborada pelo senhorio, por orçamentos confeccionados para o reparo dos defeitos detectados e pela postura processual do locatário ao não produzir nenhum elemento de prova destinado a desqualificar o apurado, enseja que seja reputado obrigado a reparar os danos aquilatados ao ser resolvida a locação (CPC, arts. 373, I, e 374, I; Lei de Locações, art. 23, III).
3. A caução locatícia destina-se a forrar o locador quanto aos efeitos de eventual inadimplência do locatário, e, assim, resilida a locação, deve ser repetido o correspondente ao inquilino, mas, em subsistindo débitos de sua responsabilidade em aberto, a repetição deve ocorrer de forma ponderada, porquanto legítima a retenção do correspondente ao afetado ao locatário, inclusive à guisa de custos dos reparos demandados pelo imóvel locado ao ser restituído em situação diversa daquela em que se encontrava ao início do vínculo, realizando-se, assim, a destinação da garantia e o postulado inerente ao princípio que coíbe o locupletamento ilícito, coibindo-se que o locador retenha além do necessário à composição dos danos experimentados (CPC, arts. 373, I e II).
4. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), daí defluindo que, conquanto qualificada a inércia da ré, consubstanciada na omissão em promover a devolução dos valores remanescentes da caução prestada, não evidenciado que os fatos irradiaram qualquer efeito lesivo apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da personalidade do ex-locatário, inviável que seja-lhe assegurada compensação pecuniária irradiada por dano moral.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.